Tribunal: STF
Processo: AI 527231
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: 
   IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA SUBSCRITORA DO AGRAVO 
   REGIMENTAL. ARTIGOS 13 E 37, 2ª PARTE, DO CPC: 
   INAPLICABILIDADE.

1.	Os embargos de declaração não constituem 
   meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível 
   atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	A interposição de recursos não se enquadra na 
   categoria dos atos reputados urgentes. O art. 13 do CPC não é 
   aplicável em sede extraordinária. Precedentes.
3.	Embargos de 
   declaração rejeitados.